Tribunal: TJDFT
Processo: 0707826-37.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICADO. FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. LAUDO DE EFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. No caso, a entrada dos policiais no estabelecimento comercial em que o acusado se abrigou se deu em decorrência de fundados indícios da prática de crime.
2. O tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Para a configuração do crime previsto no artigo 14 da Lei n.10.826/03, basta a realização de uma das condutas contidas no tipo, não sendo exigida a ocorrência de dolo específico ou de perigo concreto à coletividade.
3. É típica a conduta de quem, apesar de ter o registro e a guia de tráfego, transporta a arma municiada, em desacordo com determinação regulamentar, e fora do trajeto entre o local de origem e o de treinamento.
4. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo às circunstâncias fáticas da abordagem, à apreensão da arma de fogo devidamente municiada.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.